Tribunal: TJDFT
Processo: 0727960-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU.
1. Tratando-se de competência relativa, o foro desta Capital Federal se apresenta efetivamente competente ao trâmite e julgamento da ação, por se tratar do foro do domicílio do réu, competente por excelência.
2. Agravo provido.